Tribunal: STJ
Processo: 0814712-69.2022.8.20.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045261 - RN(2025/0337126-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: L M S
ADVOGADOS
: FRANCISCO GERVÁSIO LEMOS DE SOUSA - RN004778
KAIO LEMOS RODRIGUES DE SOUSA - RN016158
AGRAVADO
: D S DE M
ADVOGADOS
: NILTON FÁBIO VALENÇA DE ALBUQUERQUE - RN005736
NILTON FÁBIO VALENÇA DE ALBUQUERQUE FILHO -
RN011928
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CC.
ART. 1.725
PRETENSÃO
RECURSAL
DE

INCLUSÃO
DOS
BENS
REGISTRADOS
EM
NOME
DE
TERCEIROS
NA
PARTILHA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE ENTENDEU QUE A REQUERENTE NÃO FEZ PROVA
CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO. SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO. PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal estadual entendeu não ser possível, no caso, a
aplicação da teoria da propriedade aparente requerida pela
varoa, para incluir na partilha os bens registrados em nome de
terceiros, pois os documentos carreados pela requerente não foram
suficientes à comprovação acerca da aquisição ou propriedade dos
bens. Rever esse entendimento na via do recurso especial é defeso a
esta Corte pela Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55349008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 18e2275b-e111-40f3-86d7-827c54e1ff3e

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55349008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 18e2275b-e111-40f3-86d7-827c54e1ff3e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045261 - RN(2025/0337126-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: L M S
ADVOGADOS
: FRANCISCO GERVÁSIO LEMOS DE SOUSA - RN004778
KAIO LEMOS RODRIGUES DE SOUSA - RN016158
AGRAVADO
: D S DE M
ADVOGADOS
: NILTON FÁBIO VALENÇA DE ALBUQUERQUE - RN005736
NILTON FÁBIO VALENÇA DE ALBUQUERQUE FILHO -
RN011928
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CC.
ART. 1.725
PRETENSÃO
RECURSAL
DE

INCLUSÃO
DOS
BENS
REGISTRADOS
EM
NOME
DE
TERCEIROS
NA
PARTILHA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE ENTENDEU QUE A REQUERENTE NÃO FEZ PROVA
CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO. SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO. PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal estadual entendeu não ser possível, no caso, a
aplicação da teoria da propriedade aparente requerida pela
varoa, para incluir na partilha os bens registrados em nome de
terceiros, pois os documentos carreados pela requerente não foram
suficientes à comprovação acerca da aquisição ou propriedade dos
bens. Rever esse entendimento na via do recurso especial é defeso a
esta Corte pela Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55049924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:48
Código de Controle do Documento: 5d5f487c-e826-458c-b92c-c84f96c11477

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por L. M. S. (L.) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande
a
c
do Norte, assim ementado:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS.
APELAÇÃO DA AUTORA PLEITEANDO INCLUSÃO DE BENS
REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA CONFIGURAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO (ART.
373, I, DO CPC). ÔNUS NÃO ATENDIDO. APELAÇÃO DO RÉU
VISANDO INCLUSÃO DE DÍVIDAS NA PARTILHA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
AO
NÚCLEO
FAMILIAR.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA DA AUTORA QUESTIONADA, MAS
MANTIDA POR FALTA DE PROVA CONTRÁRIA. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
RECONHECIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.(e-STJ, fl. 864).

No presente inconformismo, L. defendeu que não há que se falar em aplicação da
Súmula 7. Precedentes nesse sentido reforçam que a presunção de esforço comum
não pode ser afastada sem demonstração cabal de que os bens não foram adquiridos
(e-STJ, fl. 910)
com a contribuição do companheiro"
Foi apresentada contraminuta (e-TJ, fls. 923-930)
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls. 947-949).
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
e
, da CF, L. alegou violação do
do CC e dissídio jurisprudencial ao
a
c
art. 1.725
sustentar, em síntese, que
o reconhecimento da união estável presume o esforço
(1)
comum na aquisição dos bens ao longo da relação;
o acórdão não poderia ter
(2)
excluído bens que foram adquiridos durante a relacionamento, sob o fundamento de
estarem em nome de terceiros, pois ficou demonstrado nos autos que se tratou de
manobra para ocultação patrimonial para fraudar a partilha; e
os bens registrados
(3)
em nome de terceiros podem ser incluídos na partilha se existirem indícios de que
foram adquiridos pelo casal.
Documento eletrônico VDA55049924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:48
Código de Controle do Documento: 5d5f487c-e826-458c-b92c-c84f96c11477

(1) Do
do CC
art. 1.725

Não assiste razão à recorrente em sua irresignação.
O Tribunal potiguar afastou as alegações da recorrente assim respaldado: (1)
a aplicação da teoria da propriedade aparente requerida pela varoa, exige elementos
claros que demonstrem a posse ou a administração conjunta dos bens e, no caso, os
documentos carreados pela requerente não foram suficientes para tal finalidade; (2)
inexistindo prova acerca da propriedade ou da aquisição do bem, impossível que seja
incluído no acervo partilhável do casal; e
a recorrente não fez prova constitutiva do
(3)
seu direito.
Confira-se:
Consoante relatado, o presente "decisum" de primeiro grau
determinou a partilha parcial dos bens adquiridos durante a
convivência, excluindo bens registrados em nome de terceiros e não
abordando dívidas supostamente contraídas durante a união. Além
disso, manteve a gratuidade judiciária concedida à autora. Diante das
razões recursais apresentadas, passo à análise detalhada e
fundamentada de cada ponto controvertido.
A apelante L M S (sic) defende a inclusão de bens registrados
formalmente em nome de terceiros na partilha, sob o argumento
de que foram adquiridos com recursos comuns durante a união
estável.
Alega, ainda, que a Teoria da Propriedade Aparente deve ser
aplicada, pois a titularidade formal seria apenas uma fachada.
Contudo, a sentença, com acerto, afastou essa pretensão por
ausência de provas suficientes.
Embora a referida teoria tenha respaldo na doutrina e jurisprudência,
exige-se que haja elementos claros que demonstrem a posse ou

administração conjunta dos bens pelo casal. No presente caso, os
documentos apresentados pela apelante, como recibos e
extratos, não foram suficientes para configurar esse vínculo. Sem
evidências robustas que superem a titularidade formal, não há
justificativa para alterar a sentença, que corretamente excluiu
esses bens da partilha
(...)
É sabido que o ônus da prova recai sobre cada um dos apelantes, nos
termos do artigo 373, I, do CPC. Nesse sentido, a Jurisprudência
Pátria:
(...)
Em suma, os pontos impugnados por ambos os apelantes não
encontram amparo nos elementos probatórios apresentados, sendo
inviável a reforma da sentença. O decisum está em consonância com
o direito aplicável e deve prevalecer em sua integralidade. (e-STJ, fls.

866/871 – sem destaques no original)

Documento eletrônico VDA55049924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:48
Código de Controle do Documento: 5d5f487c-e826-458c-b92c-c84f96c11477

Não há como modificar as conclusões do acórdão recorrido firmadas na
ausência de comprovação do direito alegado pela recorrente, sem revisitar as provas e
fatos circunstanciados na lide, e sendo assim, o recurso especial tem o seu trânsito
barrado pela Súmula no 7 do STJ.
No que toca ao dissídio jurisprudencial invocado, além de a recorrente não
ter observado as normas legais e regimentais necessárias para sua demonstração, a
aplicação da Súmula no 7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial fundado
na alínea da permissão constitucional.
c
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor do recorrido, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
observado o
§ 3o, do CPC.
art. 98,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art.1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA55049924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:48
Código de Controle do Documento: 5d5f487c-e826-458c-b92c-c84f96c11477

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.045.261 / RN
Número Registro: 2025/0337126-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08147126920228205106 8147126920228205106
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L M S
ADVOGADOS : FRANCISCO GERVÁSIO LEMOS DE SOUSA - RN004778
KAIO LEMOS RODRIGUES DE SOUSA - RN016158
AGRAVADO
: D S DE M
ADVOGADOS : NILTON FÁBIO VALENÇA DE ALBUQUERQUE - RN005736
NILTON FÁBIO VALENÇA DE ALBUQUERQUE FILHO - RN011928
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55295501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:56:11
Código de Controle do Documento: c999696a-1b1a-4e65-aced-21d881c504cf

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:56:11
Código de Controle do Documento: c999696a-1b1a-4e65-aced-21d881c504cf